Tribunal: STF
Processo: ARE 1481271
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado do Ceará, em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:  



    “APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. COTAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. CANDIDATA AUTODECLARADA NEGRO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, CF/88. PRECEDENTES DO STF E TJ/CE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 01. Cuida-se de Apelação Cível e Reexame Necessário que visam a reforma da decisão que anulou a decisão administrativa e manteve a impetrante no certame. Em suas razões, o apelante refere-se, em suma à indevida ingerência do Poder Judiciário no âmbito administrativo; que a decisão se encontra em confronto ao princípio da isonomia, tendo em vista que todos os demais candidatos foram avaliados segundo os mesmos critérios. 02. O cerne da questão trazida à discussão no presente recurso cinge-se em analisar se acertada a sentença de primeiro grau, que manteve a impetrante no certame para provimento do cargo de Policial Militar regido pelo Edital nº 01 - Soldado PMCE, de 27/07/2021, anulando ato da banca examinadora. 03. De início, cumpre ressaltar que a intervenção do Judiciário na avaliação das provas e etapas de um concurso público somente tem cabimento em hipóteses excepcionais, quando se observa erro grosseiro ou flagrante ilegalidade. 04. Assim, é incontestável que, existindo vícios de legalidade, o concurso deverá ser invalidado e, se for o caso, novamente realizado sem tais equívocos, podendo a nulidade ser decretada, como de resto ocorre como atos administrativos, pelo Judiciário ou pela própria Administração pública, neste caso consubstanciado no seu poder de autotutela. Diante disso, de acordo com caso apresentado, entende-se pelo enquadramento na hipótese das exceções destacadas, sendo cabível a intervenção judicial, restando constatada a ausência de motivação do ato que desclassificou a apelada na fase de heteroidentificação. 05. Diante disso, de acordo com caso apresentado, entende-se pelo enquadramento na hipótese das exceções destacadas, sendo cabível a intervenção judicial, restando constatada a ausência de motivação do ato administrativo em questão. 06. Sobre o tema, dispõe o art. 93, IX, da CF/88, que todas as decisões proferidas em processo judicial ou administrativo devem ser motivadas, sendo obrigatória a tarefa de exteriorização das razões de seu decidir, com a demonstração concreta do raciocínio fático e jurídico que desenvolveu para chegar às conclusões contidas na decisão . 07. Dessa forma, verifica-se, que a decisão do recurso administrativo proferida pela banca examinadora do certame padece de excessiva generalidade, abstração e imprecisão, em verdade constitui um modelo único, utilizado para todo e qualquer recurso com vistas ao reexame de decisão acerca de reprovação na fase de heteroidentificação, malferindo o disposto no art. 93, IX, da Carta Magna. 08. Recursos conhecidos e desprovidos. Sentença mantida.”  



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 2º, 5º, caput, 22, XXVII, 24, §§ 1º, 2º, 25, §1º, e 37, I, II, da Constituição da República e contrariedade aos Temas nº 485 e 1.009 da Repercussão Geral.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos verifica-se que a Corte de origem não analisou a matéria constitucional versada nos arts. 5º, caput, 22, XXVII, 24, §§ 1º, 2º, 25, §1º, e 37, I, II, da Lei Fundamental, tampouco tal questão foi mencionada nos embargos de declaração. Aplicável, na hipótese, o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada”e“o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, unânime, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”



    Além disso, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que resultaram na anulação do ato administrativo demandaria a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame da moldura fática delineada, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 454/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBICO. COTAS RACIAIS. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas constantes do edital do certame, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 454/STF. II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.415.402-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 16.11.2023)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. PERÍCIA JUDICIAL QUE ATESTA APTIDÃO. REEXAME DE PROVAS E DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULAS Nº 279 E 454/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência da ação. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar o material probatório constantes dos autos e as cláusulas editalícias que regem o concurso, procedimento vedado neste momento processual (Súmulas nº 279 e 454/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015.” (ARE 1.471.239-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 29.02.2024)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. Ilegalidade verificada pelo Tribunal de origem. Tema 485 da sistemática da repercussão geral. 4. Necessidade de reexame do acervo fático-probatório e de interpretação das cláusulas do edital. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental não provido.” (RE 1.436.785-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, DJe 06.10.2023)



    Quanto à alegada violação do art. 2º da Lei Fundamental, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o exame da legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de Poderes. Nesse sentido, cito o RE 417.408-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJEde 26.4.2012; e o ARE 655.080-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJE de 09.9.2012, assim ementado:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público. 4. Controle judicial dos atos administrativos quando eivados de ilegalidade ou abuso de poder. Possibilidade. Ausência de violação ao princípio da separação de Poderes. Precedentes do STF. 5. Discussão acerca da existência de ilegalidade e quanto à apreciação do preenchimento dos requisitos legais, pela agravada, para investidura no cargo público de magistério estadual. Necessário reexame do conjunto fático-probatório da legislação infraconstitucional e do edital que rege o certame. Providências vedadas pelas Súmulas 279, 280 e 454. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    Por fim, não há identidade entre o presente caso, que trata de procedimento de heteroidentificação para concorrer a cotas raciais, e o Tema 1.009, que versa sobre a realização de novo exame psicotécnico em candidato que teve o primeiro teste anulado por ausência de objetividade dos critérios de correção estabelecidos no edital, tampouco com o Tema 485, em que se controverte acerca do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente